Tribunal: TJES
Processo: 5007671-58.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007671-58.2022.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros

RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5007671-58.2022.8.08.0021

RECORRENTES: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA e TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA e TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DE LINHA NÃO AUTORIZADO. INVASÃO DE APARELHO CELULAR. DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO ACERCA DO PEDIDO.
NEMO TENETUR SE DETEGERE
. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que é cliente da requerida, sendo titular da linha nº (27) 99847-7844. Informa, em síntese, que na data de 03/06/2022 deixou de receber/efetuar ligações, quando em contato com a central de atendimento da ré tomou conhecimento que em sua linha constava um bloqueio do dia anterior, por suspeita de furto, que alega não ter realizado. Com o ocorrido, destaca que terceiros acessaram seu aparelho e realizaram transações. Busca, assim, seja informado o número de telefone e o nome de quem solicitou o bloqueio da linha, além de indenização a título de danos morais.

Em contestação (ID 7237533), a requerida sustenta que o acesso ao aplicativo do banco não exige a habilitação de uma linha telefônica, sendo equivocada a afirmação de que a atuação dos estelionatários tenha sido propiciada por falha da ré.

A sentença (ID 7237796) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, devendo ser corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a citação.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignados, o autor e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7237800 e 7237801), sendo que o requerente pretende seja acolhido o pedido para informação de quem solicitou o bloqueio de sua linha, bem como a majoração dos danos morais. Já a requerida informa que inexiste falha na prestação dos serviços, considerando a realização e recebimento de chamadas na data de 03/06/2022. Ao fim, pretende seja afastada a indenização a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução, com juros e correção a contar do arbitramento.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 7237808 e 7237810).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à falha na prestação dos serviços, entendo estar a mesma configurada, considerando que o autor comprova nos autos a indisponibilidade de sua linha telefônica de nº
(27) 99847-7844 no dia 03/06/2022, o que foi registrado via e-mail (ID 7237515).

Além disso, a ora recorrente se limita a anexar prints de sua tela sistêmica para comprovar que a linha telefônica do autor não tinha qualquer restrição e estava realizando/recebendo chamadas normalmente (ID 7237784), contudo, vale registrar que a admissão de telas sistêmicas como meio de prova configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistêmica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição dos valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Somado a isso, o magistrado sentenciante bem pontuou:

“Insta mencionar que o reclamante se queixa de que houve o uso indevido de sua linha, motivo pelo qual deveria a ré comprovar de que o status da linha permaneceu inalterado e sem qualquer alteração, que não o fez.

A parte requerida, portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, a fim de demonstrar a regularidade da prestação dos serviços”.

Assim, a falha na prestação dos serviços está comprovada, cabendo a recorrente suportar o ônus da falha na prestação dos serviços.

No tocante aos danos morais, entendo que o mesmo restou configurado, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o bloqueio indevido da linha telefônica afeta as atividades do dia a dia, devido à sua essencialidade, associado ainda ao fato de que a requerida sequer demonstrou quem, de fato, fez a solicitação.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Em relação ao
quantum
, objeto de recurso de ambas as partes, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que se refere à informação acerca de quem, de fato, solicitou o bloqueio da linha telefônica do autor em 02/06/2022, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (
nemo tenetur se detegere
), no entanto, arca com as consequências de sua não produção. Considerando que o autor pretende utilizar esta informação no proc. 5005413-75.2022.8.08.0021, basta apenas informar a recusa da requerida em informar quem solicitou o bloqueio da linha.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno ambos os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 22 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)